Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743249-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela exequente, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, contra decisão proferida no processo de execução no. 0712983-49.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado. Em apertada síntese, a agravante alega que a decisão foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade do salário com a perda do seu caráter absoluto. Afirma que tal medida é capaz de conferir efetividade à execução, pois o agravado é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - e, apesar de não saber ao certo o valor de sua remuneração, o salário médio de seu cargo varia de R$ 4.975,86 a R$ 25.344,08. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja determinada a penhora de 30% do salário do executado até a satisfação do débito. Subsidiariamente, pugna que seja oficiada a sua empresa pagadora, EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, para que forneça os seus contracheques, a fim de se melhor ajustar o percentual de penhora. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória pugnada. Preparo recolhido (ID 52206154). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. No caso, houve diligências em busca de bens do agravado para satisfação da dívida, porém não foram suficientes para saldar a dívida até o momento. Cabível, pois, a penhora de parte do salário do devedor, limitado ao percentual de 10% do valor do salário bruto após deduzidos os descontos compulsórios. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação de tutela recursal, para determinar que, na origem, seja penhorado o percentual de 10% do salário bruto do devedor, deduzidos os descontos legais, e reservando-se ao devedor a possibilidade de demonstrar que a penhora inviabiliza o mínimo existencial. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va